Tribunal: TJDFT
Processo: 0746525-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICAL. LEVANTAMENTO DA QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA JUDICIAL. TENTATIVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO POR TERCEIRO. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A compensação se dá entre dívidas líquidas, vencíveis, coisas fungíveis e pessoas que são ao mesmo tempo credora e devedora uma da outra (artigos 368 e 369 do CC).
2. Constatado que o levantamento da quantia depositada em juízo é mera restituição de valor que foi depositado em juízo por terceiro na tentativa de obstar a venda do imóvel penhorado em hasta pública, e não para pagamento da dívida (ou parte dela), deve ser mantida a decisão que autorizou o levantamento da referida quantia pela depositante.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.